Tribunal: STF
Processo: RE 611671
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais no recurso extraordinário. Tributário. FPM. PIN e PROTERRA. Precedente do Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. FPM. Portarias da STN e do BGU. FSE e FEF 5,6%. Restituições de IRPF. Provas e infraconstitucional. Ofensa reflexa. 



    1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case.



    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da análise do repasse das verbas ao FPM, em face das controvérsias referentes (i) à diferença dos dados das Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e do Balanço Geral da União, (ii) à dedução de 5,6% para o Fundo Social e Emergência e Fundo de Estabilização Fiscal e (iii) às deduções de restituições de IRPF, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 da Corte.



    3. Agravos regimentais não providos, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.